Tribunal: TJMT
Processo: 0006600-75.2005.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0006600-75.2005.8.11.0003
RECORRENTES: GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS e OUTRA
RECORRIDO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS e OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 26670523):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PARA DECLARAR A REQUERENTE PROPRIETÁRIA DAS SACAS DE SOJA SEQUESTRADAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LEI 8.929/94 – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JÁ APRECIADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – ARTIGO 373, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em prescrição, se os requeridos apresentam contestação nos autos da medida cautelar, suprindo a citação e interrompendo o lapso prescricional.
Deve ser mantida a sentença de procedência da cautelar, com confirmação da liminar deferida e declaração da requerente como proprietária das sacas de soja sequestradas, se comprovado o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I do CPC.
Conforme estabelece o artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (N.U. 0006600-75.2005.8.11.0003, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019).
Alegam violação aos artigos 621 a 628 do CPC/73, artigos 60 do Decreto-lei 167/67 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, uma vez que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição.
Recurso tempestivo (ID 42735493).
Contrarrazões (ID 46003464).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Em suma, aduzem os Recorrentes violação aos artigos 621 a 628 do CPC/73, artigos 60 do Decreto-lei 167/67 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, eis que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição, visto que a apresentação de contestação na cautelar não supre a necessidade de citação da ação de execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A cédula de produto rural é regulamentada pela Lei 8.929/94, de modo que fica afastada a alegação que o prazo para aderência da repactuação das dívidas poderia ocorrer até 14.11.2008. Com efeito, considerando que a matéria devolvida no recurso de apelação já foi analisada quando da apreciação da exceção de pré-executividade nos autos principais, aliado ao fato de que os argumentos dos apelantes não convencem, bem como, diante do cumprimento da liminar, a autora, ora apelada, demonstrou o fato constitutivo de seu direito, o que acarreta na manutenção da sentença (...)
Sobre a prescrição, os apelantes sustentam que foram citados em 06 de maio de 2008, transcorrendo 03 anos e 20 dias entre o vencimento da cédula (15.04.2005) e a citação, operando dessa forma a prescrição da cédula rural nos termos delineados no artigo 60 do Decreto – Lei 167/67 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Em primeiro lugar, a cédula de produto rural é regulamentada pela Lei 8.929/94. Segundo, o vencimento da cédula se deu em 15.04.2005, a medida cautelar proposta em 11.08.2005 e os apelantes apresentaram contestação à cautelar em 10.08.2006, suprindo a citação e interrompendo o prazo prescricional.”(ID 26670521)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI